Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-03.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000742-03.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTACILIO DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, LEONARDO BATISTA RUAS, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, MARINEIDE MOTA RODRIGUES

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE. GRAVAÇÃO QUE DEMONSTRA ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO CLARA SOBRE INÍCIO DA COBRANÇA. CONFIRMAÇÃO DOS DADOS E DO VALOR
MENSAL DA FILIAÇÃO
. VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ao reconhecer a regularidade de contratação associativa fundada em gravação telefônica apresentada pela ré. O juízo de origem, embora tenha reputado legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário, manteve a liminar que suspendeu as cobranças, em razão da manifestação de vontade do autor de não mais permanecer vinculado à associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia central do recurso consiste em analisar a validade de contrato de adesão à associação, celebrado por via telefônica com consumidor idoso, especificamente no que tange ao cumprimento do dever de informação clara e adequada sobre todos os termos do serviço, conforme exige o Código de Defesa do Consumidor; bem como em definir as consequências jurídicas da eventual falha nesse dever, incluindo a declaração de nulidade do pacto, a configuração de dano moral indenizável e o cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A alegação recursal de possível manipulação do áudio por inteligência artificial foi suscitada apenas em grau de apelação, sem suporte técnico mínimo ou indício concreto de adulteração, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a prova produzida pela ré.

4. A parte autora, na origem, requereu o julgamento antecipado do mérito, sem postular produção de prova pericial sobre o arquivo de áudio, circunstância que enfraquece a pretensão anulatória fundada, apenas em sede recursal, em dúvida abstrata acerca da autenticidade da gravação.

5. A gravação telefônica foi reputada idônea para demonstrar a anuência do autor à adesão associativa, com confirmação de dados pessoais e ciência quanto à contribuição mensal, não se evidenciando vício de consentimento nem deficiência informacional relevante apta a comprometer a validade do negócio jurídico.

6. Reconhecida a regularidade da contratação, os descontos efetuados mostram-se legítimos, afastando-se os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito

7. Deve ser preservada a suspensão dos descontos determinada na origem, em razão da manifestação inequívoca de desinteresse do autor em permanecer vinculado à associação, providência compatível com a liberdade de desfiliação e não impugnada especificamente pela ré.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, V e X; Código de Processo Civil, arts. 85, 373, I, e 487, I; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, III, 39, XII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
Apelação/Reexame Necessário 8030248-52.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, Publicado em 03/10/2025; Apelação/Reexame Necessário 8004154-79.2024.8.05.0191, Rel(a). Des(a). Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em 07/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000742-03.2024.8.05.0172, em que figuram como Apelante
OTACILIO DE JESUS GOMES
e como Apelada
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter pelos próprios fundamentos a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6